Tribunal: TJMT
Processo: 1021017-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021017-97.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
PACIENTE(S): VITORIA LIMA DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITORIA LIMA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, no incidente processual (No 1001991-33.2020.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menor – arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2003 e art. 244-B do ECA – (ID 61013998).
Os impetrantes sustentam que: 1) o auto de prisão em flagrante seria ilegal diante da ausência do “registro fotográfico do flagranciado”; 2) a paciente “não pratica o tráfico de drogas”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) a paciente é primária e possui endereço certo; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão ou para que sejam aplicadas “quantas medidas cautelares diversas da prisão se apresentarem necessárias” (ID 61013989), juntados documentos (ID’s 61013991/ 61013998).
Relatos.
Em 20.9.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão Cascalheira, mediante a seguinte fundamentação:
“Assim, verifica-se, in concreto, ameaça à ordem pública na libertação dos Indiciados, pois os crimes em comento sabe-se que estes fomentam a atividade criminosa organizada, dando lhe suporte financeiro para vilipêndio à ordem pública, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, pois ação/conduta como estas potencializam e culminam na prática de outros tipos crimes (roubo, furto, lesão corporal, etc).
Não bastasse, os flagrados possuem outros procedimentos criminais em curso na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consoante consulta ao Sistema Apolo, sendo o indiciado Laelson da Silva Sousa (Ação Penal sob n. 1000574- 45.2020.8.11.0059 e 1001441-38.2020.8.11.0059; Inquérito policial sob n. 821- 43.2020.811.0059;TCO n. 1001088-95.2020.8.11.0059 e 1001082-88.2020.8.11.0059) e Indiciada Vitória Lima de Souza (ação penal sob n. 1001441-38.2020.8.11.0059 e IP n. 821-43.2020.8.11.0059).
[...] Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade dos Indiciados colocarem em risco a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração criminosa.
[...] Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Indiciados LAELSON DA SILVA SOUSA E VÍTORIA LIMA DE SOUZA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito plantonista– www.pje.tjmt.jus.br).
Em 6.10.2020, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva da paciente, por entender que “os argumentos apresentados pela Defesa da Autuada não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito, www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação voltada ao tráfico de drogas, bem como na reiteração criminosa, visto que responde a ação penal (PJE no 1001441-38.2020.8.11.0059) e inquérito policial (Cód. 125542/Sistema Primus), ambos por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, §9o e 147, todos do CP.
Todavia, as anotações criminais apontadas pelo Juízo singular, para justificar a contumácia delitiva, referem-se a fatos os quais a paciente figura como vítima de violência no âmbito familiar.
Logo, inexiste reiteração delitiva.
Noutro giro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
No caso, a paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primária, não possui outros crimes (www.tjmt.jus.br) e tem endereço certo [Rua: Jatuarana, n° 5695, Bairro: Floresta, apartamento 403, Bloco B, Porto Velho – Rondônia].
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento em todos os atos judicias que for convocada; 2) manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO